Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701290-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTACAO 16 AGRAVADO: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Relação Condominiais – Condômino Antissocial – Obrigação de Não Fazer – Multa Cominatória – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em apertada síntese, sustenta a parte requerida é useira em atos antissociais. Alega que, a título de exemplo, fora noticiado em jornal fato condizente com o uso de fogos de artifícios, o que teria resultado na quebra de uma janela de imóvel vizinho. Aponta que as referidas práticas decorrem desde de 2018. Assim, postula, em sede de urgência, que o requerido seja compelido a se pautar com harmonia e de forma sociável. A medida não comporta deferimento. Como bem explica a própria autora, o Condomínio possui uma série de mecanismos para tentar compelir o condômino faltoso a tomar atitudes compatíveis com a vida na coletividade, como a imposição de severas multas e, em casos extremos, a própria perda da propriedade, com a exclusão do alegado indivíduo antissocial. No caso, todavia, a autora acostou apenas notificações encaminhadas ao condômino, que, inclusive, o contranotificou. Ou seja, a autora não evidencia que, minimamente, de forma extrajudicial, sem qualquer necessidade de intervenção judicial, multou o requerido e levou a questão para a Assembleia, de modo a congregar a manifestação da maioria qualificada exigida. De todo modo, não fosse a carência de demonstração de tomadas extrajudiciais de medidas coercitivas que poderiam mitigar o alegado atuar antissocial, faz-se necessário o contraditório, de modo a oportunizar ao requerido demonstrar ou não a correção do seu atuar. Não fosse isso suficiente, o pleito carece de perigo de dano. A própria autora confessa que as práticas antissociais vem alegadamente ocorrendo desde 2018. Ou seja, há 04 (quatro) anos, supostamente, o requerido pratica atos não condizentes com o convívio harmonioso, a denotar parcimônia incompatível com quem está na iminência de sofrer dano de impossível ou incerta reparação. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência.” A parte agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de compelir a parte agravada a se abster de realizar as práticas antissociais narradas na exordial, sob pena de multa. Pois bem. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos por entender inexistir no caso perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao que tudo indica, os comportamentos antissociais são esparsos, ocorridos desde o ano de 2018, e, ainda assim, limitados a barulhos e outros tipos de incômodos. Não há relatos de agressão física. Não há evidências de que a pratica de soltar fogos de artifícios às seis horas da manhã tem se perpetuado até a presente data. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator